Tribunal: TJPA
Processo: 0080791-08.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080791-08.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE AUGUSTO MODESTO LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO APELANTE. IRREGULARIDADE NÃO SANADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1-Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconhece a prescrição e julga extinto o feito com resolução de mérito;

2-

Em vista da declaração da patrona do autor acerca da revogação dos poderes que lhes fora constituído foi determinada a intimação pessoal do ora recorrente para sanar a incapacidade no processo, ao que se manteve inerte, não obstante devidamente intimado;

3-O recurso de apelação não deve ser conhecido, por ausência de capacidade postulatória. Preliminar de ofício acolhida;

4-Recurso de apelação não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer acolher a preliminar de ofício e deixar de conhecer da apelação, porquanto carente de pressuposto formal de admissibilidade, nos termos da fundamentação

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 05ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 21/02/2022 a 28/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ AUGUSTO MODESTO LIMA
(ID 7529082) contra sentença (ID 7529081) prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Ordinária proposta em desfavor do Estado do Pará
, reconhece a prescrição e

julga
extinto o feito com resolução de mérito.

Em suas razões,
JOSÉ AUGUSTO MODESTO LIMA
sustenta que faz jus ao pagamento do adicional de interiorização face o advento da Lei 5.652. Assevera que merece ser revista a fundamentação do Decreto 20.910/32, que estabelece a prescrição para ações contra a Fazenda Pública e suas autarquias. Defende ainda, a imprescritibilidade da relação jurídica do servidor que pode a qualquer tempo, exigir seu direito.

Discorre sobre parcelas de trato sucessivo e diz que a prescrição do fundo de direito só pode ser invocada pelo não reconhecimento do direito pleiteado ou negativa expressa do mesmo, o que não ocorreu no caso, em espeque.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença nos termos demonstrados na peça recursal.

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 7529085 - Pág. 4-13).

Sobrestamento do processo (ID 7529106 - Pág. 2).

Conversão dos autos físicos para o meio virtual (ID 7529107).

Intimação pessoal do Sr. José Augusto Modesto Lima para regularizar a representação judicial, no prazo de 10 dias, em razão da revogação dos poderes dos advogados (ID.7539039).

Certidão declarando que decorreu o prazo legal, sem manifestação do apelante para regularização da sua representação judicial (Id.

8004744).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

De início, esclareço que a retomada do curso processual tem assento na decisão da Vice-Presidência deste Tribunal
, restringindo o sobrestamento de processos que versem sobre a matéria de adicional de interiorização ao juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especial, o que é de sua competência
.

Nestes termos resta consignada a decisão da Vice-Presidência.

Não obstante a decisão anteriormente proferida, em que se determinou o sobrestamento de todos os recursos e ações que versem sobre o adicional de interiorização no âmbito do TJPA, entendo por bem restringir o referido sobrestamento somente ao juízo prévio de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, realizados por esta VicePresidência.

Isso porque este Tribunal enviou aos Tribunais Superiores 7 recursos representativos de controvérsia - 03 recursos especiais e 04 recursos extraordinários – (Processos nº 0016454- 52.2011.814.0051, 0000494-35.2011.814.0003 e 0046013-46.2012.814.0301), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, quando de sua análise, decidiu pela não afetação de nenhum deles ao rito dos recursos repetitivos (REsp nº. 1.714.249, REsp nº. 1.710.942 e REsp nº. 1.712.501).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, quando da análise dos recursos enviados como representativos, também decidiu pela não afetação ao rito da repercussão geral e, dos 04 (quatro) recursos enviados, inadmitiu 03 (três) – RE nº 1.099.739, RE nº 1.132.478 e RE nº 1.134.487.

Somado a isso, a Suprema Corte, em janeiro de 2021, julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 6.321 decidindo pela inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) da Lei Estadual nº. 5.652/1991, norma instituidora e regulamentadora do adicional de interiorização no Estado do Pará.

Sendo assim, não obstante a pendência de análise deste último recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, considerando o retorno dos autos a este Sodalício em virtude da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, para adequação ao Tema 905 do STJ, considerando ainda todos os pontos acima elencados, sobretudo o fato de já haver decisão vinculante da Suprema Corte a respeito da matéria objeto do recurso, ainda que fora do regime da repercussão geral, o sobrestamento dos recursos e ações no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deverá ser restrito, repito, à admissibilidade prévia dos recursos excepcionais, ficando, portanto, determinado o dessobrestamento dos demais recursos e ações que tramitam nesta justiça estadual.

Considerando que os presentes autos se encontram em fase de recursal, mostra-se cabível a retirada do sobrestamento e o prosseguimento do feito.

PRELIMINAR DE OFÍCIO- NÃO CONHECIMENTO DO APELO

O presente apelo não deve ser conhecido pelas razões que passo a expor:

Compulsando os autos, depreende-se que após, a interposição do apelo pelo autor ora recorrente, este revogou os poderes conferidos aos patronos, conforme extrai-se da petição de 16/08/2018, acostada no evento (Id.

7529098- pág.2-3).

Por oportuno, transcrevo o seguinte excerto do documento acosta pela patrona do autor/apelante.

ADRIANE FARIAS SIMÕES, regularmente inscrita na OBA/PA sob nº. 8.514, CPF 297.225.432-53, na qualidade de titular deste escritório, vem à presença de Vossa Excelência, INFORMAR QUE NESTE ATO TEM SEUS PODERES REVOGADOS PELA AUTORA QUE SUBSCREVE O PRESENTE TERMO, revogando assim todos os poderes conferidos na procuração constante dos presentes autos a todo corpo jurídico deste escritório.

Em face do pedido da autora ficam desde o protocolo presente, exonerados de qualquer prazo que porventura venha a fluir ou esteja fluindo, sendo de responsabilidade da autora.

Face a presente revogação pugna pela imediata exclusão da capa dos autos e no sistema de informática de todos os profissionais habilitados até a presente data.

Sabe-se que o regular prosseguimento da demanda depende do cumprimento de determinados pressupostos processuais, dentre eles, a capacidade processual, que é requisito de validade dos atos processuais.

À propósito, o artigo 103 do CPC dispõe sobre a necessidade que a parte esteja representada por advogado para postular em juízo. Já o artigo 104 do CPC prevê que a postulação em juízo sem procuração, ou por instrumento inválido, é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse sentido trago as lições do processualista Theotônio Negrão:

Ninguém, ordinariamente, pode postular em juízo sem a assistência de advogado, a quem compete, nos termos da lei, o exercício do jus postulandi. A exigência de capacidade postulatória constitui indeclinável pressuposto processual de natureza subjetiva, essencial à válida formação da relação jurídico-processual. (NEGRAO, Theotônio. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 46. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2014, p.172).

E, por se tratar de vício sanável, foi oportunizado ao apelante que, no prazo de 10 dias, regularizasse o vício de representação processual, o que não ocorreu conforme certidão 8004744.

Destarte, não tendo o apelante regularizado sua representação judicial, no prazo legal, o recurso de apelação não merece ser conhecido, conforme prevê o art.76,§2, I do CPC.

Art.76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

(....)

§ 2º. Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - REGULARIZAÇÃO - INÉRCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO. - A representação da parte formalizada por mandato escrito conferido ao advogado legalmente habilitado e juntado aos autos é pressuposto subjetivo de existência válida e eficaz do processo. - Se o procurador da parte não apresenta instrumento de procuração nos autos, mesmo após ter sido intimado para regularizar o vício de representação processual, o recurso repele conhecimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.047077-9/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2021, publicação da súmula em 07/07/2021) (g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. O advogado não pode postular nos autos sem instrumento de mandato válido, salvo nos casos excepcionados pela legislação processual. Apesar de o iletrado ser plenamente capaz para o exercício dos atos da vida civil, em relação à celebração de contratos e outorga de mandato, devem ser observadas determinadas formalidades, dentre elas, a procuração por instrumento público. A irregularidade na representação indica a falta de pressuposto processual e leva a extinção do feito sem resolução do mérito e/ou o não conhecimento do recurso se desatendida a determinação de regularização. Na esteira do "contraditório útil", segundo enunciado n. 3 da ENFAM, "é desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa" (STJ, AREsp 1177414, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Data da Publicação: 23/10/2017). Recurso não conhecido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.055219-6/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2021, publicação da súmula em 05/08/2021) (g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - IRREGULARIDADE NÃO SANADA - ACOLHIMENTO DA PREFACIAL.

- "Deixando a parte de apresentar nos autos a procuração regular outorgada ao subscritor das razões recursais, mesmo depois de intimada para providenciar a regularização, a referida peça não pode ser conhecida" (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.135527-1/001). (TJMG - Apelação Cível 1.0188.12.004989-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 12/03/2021).

Diante da subsunção do caso à abstração da lei processual, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Por corolário, resta prejudicado o exame de mérito da matéria devolvida.

Ante o exposto, acolho a preliminar de ofício e deixo de conhecer da apelação, porquanto carente de pressuposto formal de admissibilidade, nos termos da fundamentação

É o voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

Desa.
Célia
Regina de Lima Pinheiro

Relatora

Belém, 06/03/2022